Tribunal: STJ
Processo: 0004284-50.2012.8.26.0416
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898898 - SP(2025/0113854-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J S R DE C A
ADVOGADOS
: GUSTAVO SIMÕES LOPES DOS SANTOS - SP382561
RODRIGO MUSSI PICCOLO - SP388975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C F B
ADVOGADOS
: VALMIR DOS SANTOS - SP247281
EDSON DE MOURA CORDEIRO - SP341471
INTERES.
: G N P
ADVOGADOS
: CLÁUDIO JOSÉ DE ARAÚJO MESQUITA - ES008111
RICARDO ANTÔNIO DIAS BAPTISTA - GO011080
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
GUILHERME MENEZES NAVES - DF016826
NILSON VITAL NAVES - DF032979
SIDINEY FERNANDO PEREIRA - SP239284
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, devido à
ausência de impugnação específica dos fundamentos pelos quais o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo em
recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 7 do STJ deve ser refutado com a demonstração
concreta de sua inaplicabilidade, mediante demonstração de que a tese do recurso
especial está adstrita a fatos incontroversos considerados no ato decisório impugnado,
Documento eletrônico VDA54760959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bb7393d-b5f4-4e4d-870a-e5c92ef6ddd8

de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça, o que não ocorreu na espécie.
5. Quanto ao óbice da ausência de prequestionamento, a defesa, na peça de
interposição do agravo em recurso especial, sustentou ter alegado a matéria no
recurso de apelação, o que não se confunde com a análise do Tribunal de origem
acerca da matéria, razão pela qual a impugnação também não se mostra suficiente
6. Ainda que se considere que a prescrição possui natureza de matéria de ordem
pública, a defesa, no agravo em recurso especial, pretende seja considerado o lapso
prescricional com base na pena em concreto entre os marcos da data dos fatos e do
recebimento da denúncia, o que não se admite após o advento da Lei n. 12.234/2010
(art. 110, § 1o
CP).
, do
7. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é cindível em capítulos
autônomos e, portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o que não foi feito
na hipótese.
8. A ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos
da decisão agravada impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
2.
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser específica, concreta e integral.
Dispositivos relevantes citados:
Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.663.099/PA,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
26/11/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 2.547.981/SC,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
10/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bb7393d-b5f4-4e4d-870a-e5c92ef6ddd8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898898 - SP(2025/0113854-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J S R DE C A
ADVOGADOS
: GUSTAVO SIMÕES LOPES DOS SANTOS - SP382561
RODRIGO MUSSI PICCOLO - SP388975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C F B
ADVOGADOS
: VALMIR DOS SANTOS - SP247281
EDSON DE MOURA CORDEIRO - SP341471
INTERES.
: G N P
ADVOGADOS
: CLÁUDIO JOSÉ DE ARAÚJO MESQUITA - ES008111
RICARDO ANTÔNIO DIAS BAPTISTA - GO011080
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
GUILHERME MENEZES NAVES - DF016826
NILSON VITAL NAVES - DF032979
SIDINEY FERNANDO PEREIRA - SP239284
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, devido à
ausência de impugnação específica dos fundamentos pelos quais o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54760981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:04
Código de Controle do Documento: 8e3867a2-039c-46ea-92e3-df64fb2250e5

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo em
recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 7 do STJ deve ser refutado com a demonstração
concreta de sua inaplicabilidade, mediante demonstração de que a tese do recurso
especial está adstrita a fatos incontroversos considerados no ato decisório impugnado,
de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça, o que não ocorreu na espécie.
5. Quanto ao óbice da ausência de prequestionamento, a defesa, na peça de
interposição do agravo em recurso especial, sustentou ter alegado a matéria no
recurso de apelação, o que não se confunde com a análise do Tribunal de origem
acerca da matéria, razão pela qual a impugnação também não se mostra suficiente
6. Ainda que se considere que a prescrição possui natureza de matéria de ordem
pública, a defesa, no agravo em recurso especial, pretende seja considerado o lapso
prescricional com base na pena em concreto entre os marcos da data dos fatos e do
recebimento da denúncia, o que não se admite após o advento da Lei n. 12.234/2010
(art. 110, § 1o
CP).
, do
7. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é cindível em capítulos
autônomos e, portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o que não foi feito
na hipótese.
8. A ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos
da decisão agravada impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
2.
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser específica, concreta e integral.
Dispositivos relevantes citados:
Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54760981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:04
Código de Controle do Documento: 8e3867a2-039c-46ea-92e3-df64fb2250e5

STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.663.099/PA,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
26/11/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 2.547.981/SC,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
10/2/2025.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental interposto por J S R DE C A contra decisão
monocrática de minha lavra (fls.
), a qual, com fundamento nos arts. 932,
11522/11530
III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça – RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inadmitiu o agravo em
recurso especial em razão de: (i) incidência do óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF
quanto à ausência de prequestionamento para a alegada prescrição; e (ii) incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame de fatos e provas (fls.
).
11279/11281
A decisão monocrática ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
No presente agravo regimental, a defesa alega que "a interpretação adotada na
decisão combatida, ao negar a existência de impugnação específica, revela-se
excessivamente formalista, em afronta ao princípio do acesso à Justiça e à primazia da
(fl. 11591).
decisão de mérito, consagrados no Código de Processo Civil"
Afirma que a decisão agravada foi impugnada de forma concreta, lógica e
coerente, "afastando qualquer aplicação das Súmulas que exigem a impugnação
(fl. 11591).
específica dos fundamentos da decisão recorrida"
Aduz que a prescrição está configurada, na espécie, a qual pode ser declarada
de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.
Requer que o presente agravo regimental seja provido para cessar a decisão
agravada a fim de que o recurso especial seja provido.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
No que diz respeito à incidência da Súmula n. 7 do STJ registrada pela Corte
Estadual na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a parte agravante, na
peça de interposição de agravo em recurso especial, apresentou discordância genérica
(fls.
).
11395/11396
Documento eletrônico VDA54760981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:04
Código de Controle do Documento: 8e3867a2-039c-46ea-92e3-df64fb2250e5

A impugnação do mencionado verbete sumular exige a demonstração de que as
teses veiculadas no recurso especial, sobre as quais recaiu o aludido óbice, estão
adstritas a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a
permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que
não ocorreu na espécie.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta,
a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova,
sem indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.632.127/ES,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
29/4/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54760981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:04
Código de Controle do Documento: 8e3867a2-039c-46ea-92e3-df64fb2250e5

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração
das premissas fáticas no recurso especial, mas exige
que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os
fatos descritos no acórdão recorrido reclamam
solução jurídica diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
9/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do
art. 932,
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte
Superior,
revela-se
insuficiente,
para
pedir
o
afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de
provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54760981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:04
Código de Controle do Documento: 8e3867a2-039c-46ea-92e3-df64fb2250e5

(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

Destarte, tem-se que, na espécie, a defesa não impugnou especificamente o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto ao óbice da ausência de prequestionamento, a defesa, na peça de
interposição do agravo em recurso especial, sustentou ter alegado a matéria no
recurso de apelação. Ora, isto não se confunde com a análise do Tribunal de origem
acerca da matéria, razão pela qual a impugnação também não se mostra suficiente.
De todo modo, no que diz respeito à alegação de ocorrência de prescrição
relativamente ao crime de estelionato, o que faço apenas por considerar a matéria
como de ordem pública, certo é que, no agravo em recurso especial, a defesa pretende
seja considerado o lapso prescricional com base na pena em concreto entre os marcos
da data dos fatos e do recebimento da denúncia, o que não se admite após o advento
da
(art. 110, § 1o
CP).
Lei n. 12.234/2010
, do
Com efeito, a impugnação dos motivos que obstaram a admissibilidade do
recurso especial deve ser realizada de forma concreta e específica, não bastando a
alegação genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar as razões que
sustentariam esta alegação.
No caso em análise, a parte agravante, na ocasião em que interpôs agravo em
recurso especial, não dialogou com a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo,
cingindo-se a replicar as razões apresentadas quando da interposição do apelo
extremo.
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n.

e
relator Ministro João
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em
DJe de
pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o
19/9/2018,
30/11/2018,
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil
– CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de
atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com igual
orientação:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54760981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:04
Código de Controle do Documento: 8e3867a2-039c-46ea-92e3-df64fb2250e5

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-
se a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e,
portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o
que não foi feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica,
concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.790.756/TO,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
11/2/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
(reincidência e regime
Súmula 83/STJ
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
(art. 33, § 4o, da
- tráfico
Súmula 83/STJ
Lei n. 11.43/2006
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54760981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:04
Código de Controle do Documento: 8e3867a2-039c-46ea-92e3-df64fb2250e5

3. Em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.547.981/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.

Desse modo, o agravo em recurso especial, de fato, não ultrapassou o juízo de
admissibilidade e os argumentos apresentados no presente agravo regimental não são
suficientes para infirmar a decisão agravada.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA54760981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:04
Código de Controle do Documento: 8e3867a2-039c-46ea-92e3-df64fb2250e5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0113854-7
AREsp 2.898.898 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003792220218260416 00003945420228260416 00008082320208260416
00042845020128260416 3792220218260416
379222021826041600003945420228260416 3945420228260416
416012012004284 42845020128260416 8082320208260416
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C F B
ADVOGADOS
: VALMIR DOS SANTOS - SP247281
EDSON DE MOURA CORDEIRO - SP341471
AGRAVANTE
: G N P
ADVOGADOS
: CLÁUDIO JOSÉ DE ARAÚJO MESQUITA - ES008111
RICARDO ANTÔNIO DIAS BAPTISTA - GO011080
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
GUILHERME MENEZES NAVES - DF016826
NILSON VITAL NAVES - DF032979
SIDINEY FERNANDO PEREIRA - SP239284
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
AGRAVANTE
: J S R DE C A
ADVOGADOS
: GUSTAVO SIMÕES LOPES DOS SANTOS - SP382561
RODRIGO MUSSI PICCOLO - SP388975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: C A P
CORRÉU
: R I N
CORRÉU
: L A Y
CORRÉU
: K D C
CORRÉU
: V B DE P
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J S R DE C A
ADVOGADOS
: GUSTAVO SIMÕES LOPES DOS SANTOS - SP382561
RODRIGO MUSSI PICCOLO - SP388975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C F B
ADVOGADOS
: VALMIR DOS SANTOS - SP247281
EDSON DE MOURA CORDEIRO - SP341471
INTERES.
: G N P
ADVOGADOS
: CLÁUDIO JOSÉ DE ARAÚJO MESQUITA - ES008111
C542605515416470821584@
2025/0113854-7 - AREsp 2898898 Petição : 2026/0008202-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:43:33
Código de Controle do Documento: FFBD9F9E-E857-45DE-B3C6-0C7194BE2A8A

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0113854-7
AREsp 2.898.898 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
RICARDO ANTÔNIO DIAS BAPTISTA - GO011080
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
GUILHERME MENEZES NAVES - DF016826
NILSON VITAL NAVES - DF032979
SIDINEY FERNANDO PEREIRA - SP239284
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515416470821584@
2025/0113854-7 - AREsp 2898898 Petição : 2026/0008202-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:43:33
Código de Controle do Documento: FFBD9F9E-E857-45DE-B3C6-0C7194BE2A8A